Tribunal: TJPA
Processo: 0810057-95.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810057-95.2024.8.14.0015

APELANTE: REGIVALDO SILVA DAMASCENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime de furto simples (art. 155, §1º, do Código Penal), consistente na subtração de conjunto de fiação elétrica em via pública, durante a madrugada, com reconhecimento da majorante do repouso noturno. Sentença fixou pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação poderia subsistir diante da alegada ausência de provas suficientes para confirmação da autoria, considerando que: (i) os policiais militares não presenciaram o momento exato da subtração; (ii) os fios foram encontrados nas proximidades, e não em posse direta do acusado; (iii) haveria contradições nos depoimentos prestados; e (iv) a condenação baseou-se principalmente em provas testemunhais oriundas da autoridade policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime foram suficientemente comprovadas por meio de depoimentos convergentes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

4. A jurisprudência consolidada reconhece a validade da prova testemunhal policial, desde que colhida com observância do devido processo legal e isenta de vícios.

5. As circunstâncias do flagrante, a localização da
res furtiva
em local contíguo à abordagem e o horário noturno reforçam a plausibilidade da autoria.

6. A negativa de autoria não encontra suporte nos autos. Ausência de vícios relevantes ou divergências capazes de comprometer a credibilidade dos testemunhos.

7. A ausência de apreensão de ferramentas não descaracteriza o delito. Configuração do
amotio
mesmo sem posse pacífica e prolongada da coisa furtada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida e suficiente, para fins condenatórios, a prova testemunhal prestada por policiais militares, colhida sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos dos autos. 2. A configuração do crime de furto independe da posse pacífica da
res furtiva
, bastando a retirada da coisa do patrimônio da vítima com ânimo de assenhoramento definitivo.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §1º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Crim. nº 0800358-30.2024.8.14.0064, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª TDP, j. 19/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

REGIVALDO SILVA DAMASCENO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 155, §1º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, e de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 26892505) que no dia 06/10/2024, por volta das 00h10min, na Avenida Barão do Rio Branco, Praça da Matriz, no Município de Castanhal/PA, o apelante subtraiu para si um conjunto de fiação elétrica da cor preta. Descreve que uma viatura da polícia militar foi acionada via NIOP para apurar uma possível situação de furto de fiação elétrica na Praça da Matriz, que estaria sendo cometido por um homem de estatura mediana, trajando bermuda e sem camisa. Munida das informações, a polícia se dirigiu até o local mencionado e, ao chegarem, os policiais encontraram um indivíduo com as mesmas características repassadas pelo NIOP e, próximo a ele, um conjunto de fiação elétrica. No local da abordagem, foi possível notar que a área em frente à Igreja Matriz estava escura, possivelmente em razão do corte da fiação elétrica.

Em
razões recursais
(ID 26892554), sustenta a defesa a ausência de lastro probatório mínimo a autorizar o decreto condenatório. Argumenta que a condenação se assenta exclusivamente na palavra de policiais militares que, embora acionados por denúncia anônima, não presenciaram o momento da subtração do bem e tampouco encontraram qualquer objeto furtado em posse do acusado. Afirma que, segundo o relato das testemunhas, os fios de energia elétrica foram localizados nas imediações da Praça da Matriz, em local distinto daquele onde o apelante foi abordado, não havendo também qualquer referência à apreensão de instrumentos compatíveis com a prática do delito.

Ainda segundo a peça recursal, há discrepância entre as declarações prestadas pelos policiais, notadamente quanto às características físicas do suspeito descritas na denúncia recebida pelo NIOP e quanto à posição em que o acusado se encontrava no momento da abordagem, o que comprometeria a credibilidade dos testemunhos. Além do mais, a negativa de autoria apresentada pelo recorrente, que afirma estar apenas de passagem pelo local, não teria sido infirmada por qualquer outro meio de prova, inexistindo, portanto, demonstração segura de que ele tenha efetivamente cometido o crime narrado na denúncia.

Diante desse cenário, a defesa requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a sentença condenatória e proferido juízo absolutório com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas para sustentar a condenação.

Em
contrarrazões
(ID 26892553), a digna representante ministerial manifesta-se pelo
im
provimento
da apelação, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento do apelo,
a fim de ser mantida
in totum
a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de lastro probatório mínimo a autorizar o decreto condenatório, ao argumento de que a condenação baseia-se exclusivamente em depoimentos policiais, não corroborados por outras provas autônomas. Aponta contradições nos relatos e defende a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inobstante, a pretensão absolutória deduzida pela defesa não merece acolhida.

A condenação imposta na instância de origem encontra respaldo suficiente no conjunto probatório constante dos autos, sendo irrefutável que a
autoria e a materialidade delitivas
foram satisfatoriamente demonstradas mediante prova oral idônea e auto de apreensão devidamente encartado no processo. Urge mencionar os registros fotográficos do conjunto de fiação elétrica furtado (ID 26892471, pág. 01 a 04); bem como o Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 26892468, pág. 04).

No tocante à prova oral colhida, os dois policiais militares ouvidos em juízo, JHONNY WAGNER DA CONCEIÇÃO MACEDO e ADINELSON PONTES SILVA, foram firmes, coerentes e convergentes em suas declarações, ao narrarem que foram acionados por meio do NIOP para atender a ocorrência de furto de fios elétricos,
cujas características do suspeito, à época transmitidas, eram compatíveis com a aparência do réu
. Informaram que o apelante foi encontrado na praça indicada,
sentado próximo ao local em que os fios foram localizados, ocultos atrás de um banco,

sendo o único presente com as referidas características.

A alegação de que os agentes públicos não presenciaram o exato momento da subtração não compromete, por si, a validade de seus testemunhos, máxime porque o depoimento testemunhal de agentes da segurança pública, quando harmônico e desprovido de incongruências relevantes, possui plena força probatória, notadamente quando corroborado por outros elementos dos autos, como no caso presente, em que a
res furtiva
foi apreendida nas proximidades do acusado, em horário noturno, circunstância que reforça a plausibilidade da tese acusatória.

As eventuais imprecisões quanto à descrição física transmitida via rádio e às minúcias da abordagem não são suficientes para infirmar a credibilidade dos relatos policiais, que permaneceram substancialmente coerentes no que se refere aos fatos centrais:
a denúncia anônima, o deslocamento imediato da guarnição, a localização do acusado nas imediações e a apreensão do material subtraído.

Noutro giro, a negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra suporte fático que a torne verossímil. Ao contrário, as circunstâncias objetivas do flagrante e a localização da fiação furtada, em local contíguo à abordagem, reforçam a tese ministerial. A ausência de apreensão de ferramentas não elide a autoria, tampouco descaracteriza a consumação do furto, nos termos da jurisprudência dominante, segundo a qual a posse breve da coisa subtraída, ainda que não pacífica, é suficiente para configurar o
amotio
e, consequentemente, o crime consumado.

Importa consignar que o Juízo sentenciante, soberano na análise da prova oral produzida em audiência, motivou adequadamente a formação de sua convicção, afastando a qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de laudo técnico, mas reconhecendo a majorante do repouso noturno, devidamente comprovada pelos autos, dado o horário da prática criminosa, por volta das 00h10min da madrugada.

Impõe-se abordar a
validade dos depoimentos prestados por policiais militares como meio de prova penal
, especialmente diante da alegação defensiva de que a condenação se fundaria exclusivamente em suas palavras, desprovidas de respaldo externo ou flagrância do fato.

Dessarte,
não há qualquer óbice legal à utilização da prova testemunhal policial como elemento probatório válido
, desde que observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como a higidez formal e material dos testemunhos colhidos.

No caso concreto, os depoimentos dos agentes públicos foram
colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e com fidelidade aos parâmetros do art. 155 do Código de Processo Penal
, o que lhes confere plena idoneidade. Trata-se de testemunhas que, no exercício regular de suas funções, atuaram no atendimento à ocorrência, sendo portanto
testemunhas presenciais do contexto imediato da infração
, ainda que não do exato instante da subtração.

Além disso, os relatos apresentados pelos policiais militares JHONNY WAGNER DA CONCEIÇÃO MACEDO e ADINELSON PONTES SILVA são substancialmente
convergentes e coerentes
, sem indicativos de contaminação por animosidade pessoal, arbitrariedade ou interesse na causa. Ambos confirmam a denúncia anônima, a diligência imediata, a presença do réu no local indicado e a localização da
res furtiva
nas proximidades, circunstâncias que
conferem credibilidade objetiva ao conteúdo dos depoimentos
.

Assim,
não se pode desqualificar a palavra de agentes públicos apenas por sua condição funcional
, sendo de rigor o reconhecimento de sua
validade e suficiência para formar juízo condenatório
, especialmente quando ausentes quaisquer vícios ou contradições relevantes que comprometam a verossimilhança das declarações.

Nessa linha de raciocínio:

“EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CPB.

Agente que durante a madrugada arrombou a porta de um estabelecimento comercial e subtraiu dinheiro, um facão e outros bens, sendo reconhecido por populares que informaram ao proprietário do comércio suas características, vindo a ser por este reconhecido uma vez que contumaz na prática de furtos naquela região, ocorrendo sua prisão em flagrante por policiais militares ainda na posse de parte da res furtiva.

Alegação defensiva de faltas de provas acerca da autoria e materialidade, com pedido de absolvição com fulcro no princípio in dubio pro reo.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
NÃO HÁ COMO ACOLHER A TESE DE ABSOLVIÇÃO UMA VEZ QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVA A AUTORIA DO DELITO DE FURTO, SENDO O ORA APELANTE DETIDO POR POPULARES POUCO APÓS A PRÁTICA DELITIVA E COM ELE ENCONTRADO PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E QUE FORAM RECONHECIDOS PELO PROPRIETÁRIO.

DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS OUVIDA EM JUÍZO QUE CORROBORAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, SE MOSTRANDO APTOS A SUBSIDIAR O EDITO CONDENATÓRIO.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISAO DO APELANTE EM FLAGRANTE, SENDO ESTES DETENTORES DE FÉ PÚBLICA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800358-30.2024.8.14.0064 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/05/2025)”.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer vício de julgamento, tampouco se identifica margem para aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois a prova coligida aos autos é clara, consistente e suficiente para a manutenção da condenação.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/09/2025